Tribunal: TJDFT
Processo: 0723804-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723804-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J T BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VIANEI DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens do devedor pelo sistema CNIB e de suspensão da CNH do executado. O recorrente afirma que, após longa busca de bens de propriedade dos agravados, não logrou êxito em obter a satisfação do seu crédito. Alega que, visando satisfazer o débito executado, requereu a pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos agravados, contudo, tais pedidos foram indeferidos. Defende o cabimento do pedido de utilização da CNIB, pois o referido sistema tem a capacidade de tornar indisponíveis bens localizados em todo o território nacional, o que permite ao agravante saber onde estes bens estão situados e dar seguimento na penhora. Assevera ser cabível a suspensão da CNH dos agravados até a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. Requer seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que sejam suspensas as decisões do Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que sejam substituídas as decisões negativas proferidas por nova decisão deferindo a consulta ao sistema CNIB, em nome dos agravados, bem como, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do agravado João Vienei da Silva, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Não se verifica o periculum in mora, por não haver demonstração da urgência na realização do pleito do agravante, o qual poderá ser oportunamente atendido em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Igualmente, não se verifica a relevância da argumentação recursal. Isso porque a CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) tem por finalidade a integração de todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando, em princípio, como meio de busca de patrimônio a ser penhorado. Desse modo, à primeira análise, parece não ser possível deferir a pesquisa junto à CNIB, eis que referido sistema não se destina ao fim buscado pelo agravante. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA PESQUISA DE BENS. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa ou cumprimento de sentença. II. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1302890, 07145230920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, quanto ao pedido para a suspensão da CNH do agravado, não se evidencia a relevância da argumentação recursal. É que, pelo menos numa análise prefacial, tal pedido não merece ser acolhido, já que, em linha de princípio, referida medida não resultaria em benefício algum para o credor, uma vez que não se mostra adequada ao fim almejado, no caso, ao pagamento da dívida. Por todo exposto, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator